Tribunal: TJSP
Processo: 1517776-53.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – IPTU – Exercício de 2016 – Execução fiscal ajuizada posteriormente à partilha - Legitimidade dos herdeiros e não mais do espólio - Impossibilidade de substituição do polo passivo - Aplicação do entendimento contido na Súmula 392 do STJ – Sentença que extinguiu a execução fiscal mantida – Recurso improvido.